Tribunal: TJMT
Processo: 1015825-18.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015825-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 07.562.743/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE SOUZA - CPF: 035.950.599-64 (ADVOGADO), FERNANDO LUCHETTI FENERICH - CPF: 033.183.719-63 (ADVOGADO), HALINA CAMARGO SENHORINHO FENERICH - CPF: 035.938.779-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu a Tutela Antecipada requerida em caráter Antecedente, formulado pela Recorrida, para determinar que o Recorrente recebaos 8.632 (oito mil, seiscentos e trinta e dois) itens constantes da Ordem de Fornecimento n. 113/2021.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, sustentado a decisão não observou a verdade dos fatos, pois
o atraso na entrega dos uniformes escolares não foi de poucos dias; o recorrido não sofreu prejuízos, a despeito das dificuldades provocadas pela Pandemia de Covid-19, uma vez que o único aditivo finalizado tratou da recomposição econômico-financeira; e o reiterado descumprimento dos prazos contratuais acabou prejudicandoa necessidade dos uniformes para aquele ano escolar.

Afirma que
não há ilegalidade no fato de que o Poder Público, ainda durante a vigência do contrato, abriu procedimento licitatório para a compra de outros uniformes no ano de 2022, pois inexiste direito subjetivo à renovação do ajuste.

Assevera que, desde a primeira requisição de fornecimento, houve descumprimento pela Agravada, visto que a Ordem de Fornecimento n. 07/2021 solicitou a entrega de 608.925 (seiscentos e oito mil, novecentos e vinte e cinco) uniformes, com assinatura, no dia 25/01/2021, encerrando-se o prazo para cumprimento, em 25/02/2022, mas a Recorrida não entregou os uniformes e, sequer, apresentou qualquer justificativa.

Salienta que a decisão agravada impôs ao Estado um dever de mero depositário, quando é certo que seria muito mais prudente mantê-los com o seu fornecedor, o qual dispõe de melhores estruturas de armazenamento.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, de consequência, prover o recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja revogada definitivamente a liminar concedida nos autos principais.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 161135666.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu a Tutela Antecipada requerida em caráter Antecedente, formulado pela Recorrida, para determinar que o Recorrente recebaos 8.632 (oito mil, seiscentos e trinta e dois) itens constantes da Ordem de Fornecimento n. 113/2021.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que,
que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação, firmou, com a empresa Dimatex Indústria e Comércio de Confecções Ltda., o Contrato n. 065/2020, objetivando a aquisição de 750.000 (setecentas e cinquenta mil) camisetas de uniformes em malha poliviscose que seriam destinadas aos alunos de rede pública de ensino estadual (ids.
138687676
, págs. 08/15 e
138687677
, págs. 01/13).

No mencionado contrato, ficou estabelecido que o prazo máximo de entrega dos itens seria de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, do recebimento da Ordem de Fornecimento e respectiva Nota de Empenho (item 5.2.1).

O Estado de Mato Grosso encaminhou à Recorrida a Ordem de Fornecimento n. 113/2021, solicitando a confecção de 140.000 (cento e quarenta mil) unidades de uniformes, salientando que o prazo era de 30 (trinta) dias para entrega, ou seja, até o dia 19/11/2021 (id.
138687678
, págs. 14/15).

A empresa Recorrida entregou, no dia 29/11/2021, 57.368 (cinquenta e sete mil, trezentas e sessenta e oito) unidades e o restante, seria entregue em 06/12/2021 (id.
138687679
, pág. 05).

Não obstante seja incontroverso que a pessoa jurídica Recorrida não procedeu à entrega dos 140.000 (cento e quarenta mil) uniformes no prazo estipulado em contrato, é certo que o atraso deu-se por força maior, porque, neste momento de pandemia, é notória a falta de insumos.

Assim, a dificuldade de atendimento dos pedidos, pelas indústrias, é fato comum a todos os países do mundo, portanto, deve-se levar em consideração tais fatores, no caso em questão, especialmente porque o atraso é de poucos dias.

Não há desconsiderar que, atualmente, não se vive uma normalidade e, por isso, entendo não haver justificativa para o não recebimento dos uniformes produzidos pela Recorrida.

Frise-se que a atitude da Administração, além de prejudicar a Recorrida, que já confeccionou as peças, atingirá os alunos que ficarão privados do uso do uniforme.

Ademais,
constato a boa-fé do Recorrido, através dos vários e-mails encaminhados ao Recorrente, avisando sobre o andamento do pedido e solicitando informações quanto ao pedido de revisão/reajuste.

Logo, à ética contratual e ao princípio da boa-fé, os quais devem permear todas as relações negociais, posto que as partes devem agir com lealdade, probidade, denodo e confiança recíprocas, isto é, proceder com boa-fé, procurando equilíbrio nas prestações, respeitando o outro contratante, não traindo a confiança depositada, procurando cooperar, evitando o enriquecimento indevido.

Por tais considerações, tenho que, a princípio, a probabilidade
do direito alegado está devidamente demonstrada na ação de base, como, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida

Ressalto, ainda, que
a concessão da tutela provisória na ação de base, não implica risco de irreversibilidade da medida, pois, acaso ao final da ação ficar comprovado a responsabilidade dela pelos atrasos na confecção dos uniformes contratados, as penalidades poderão ser devidamente revigoradas.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023